Tribunal: TJDFT
Processo: 0725992-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Reajuste salarial. Lei distrital n. 5.008/2012. Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Irredutibilidade salarial preservada. Pagamento retroativo indevido. Inexistência de vício. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e manteve a sentença.
4. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao decidir de forma destoante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu anteriormente que não se aplica a tese definida no Tema 864 do STF (revisão geral anual de servidor), ao presente caso, que trata da aplicação legal do aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos do Distrito Federal. Sustenta que foi demonstrado nos autos que houve estudo de impacto financeiro e que a implantação do reajuste ocorreu em abril de 2022, sem alteração legislativa, o que confirma a mera postergação administrativa, e não a revogação da norma. Aponta também a ausência de análise da jurisprudência invocada. Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões.
5. Em suas contrarrazões, o embargado sustenta que não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte, que busca rediscutir o mérito. Afirma que o acórdão aplicou corretamente o Tema 864 do STF, entendendo que a exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, §1o, CF) alcança também reajustes escalonados, afastando a distinção proposta. Defende que não houve desrespeito a precedentes do STF, nem violação ao art. 5o, XXXV, da CF, pois a decisão foi devidamente fundamentada.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. No caso concreto, não se verifica a omissão apontada. A simples leitura dos embargos de declaração denota que seus argumentos estão dissociados das razões de decidir. Com efeito, os argumentos da petição inicial consistem em uma eventual violação ao princípio da irredutibilidade salarial, na medida em que o embargante teria recebido uma remuneração global inferior àquela que seria devida com base no plano de reajuste remuneratório a ser concedido de forma escalonada. O acórdão embargado apontou inexistir violação ao princípio da irredutibilidade salarial, pois durante o período pleiteado houve pagamento de gratificação como forma de compensar eventual redução da remuneração global. Nesse sentido, a análise dos contracheques juntados pelo embargante evidenciam, de fato, que não houve redução salarial. Portanto, conceder a pretensão em análise configuraria enriquecimento indevido do embargante.
10. Quanto à alegada omissão relativa ao Tema 864 do STF e à jurisprudência invocada, também não assiste razão ao embargante. Isso porque o acórdão embargado não se limitou à aplicação dos referidos precedentes, mas, sobretudo, na inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória, diante da constatação, a partir dos contracheques juntados, de que a remuneração global do servidor foi preservada mediante o pagamento de gratificação (GATA).
11. Nesse contexto, ainda que se admitisse a distinção entre revisão geral anual e reajuste escalonado previsto em lei específica, tal debate não tem o condão de modificar a conclusão adotada, uma vez que o pedido autoral pressupõe a existência de redução remuneratória, o que não se verificou no caso concreto. Ademais, os precedentes invocados pelo embargante tratam de reajustes condicionados à previsão orçamentária, não se confundindo com a controvérsia dos autos, que foi solucionada à luz da inexistência de redução da remuneração global.
12. Não há, igualmente, violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois a controvérsia foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF.
13. Constata-se, portanto, a ausência dos vícios apontados pelo embargante.
IV. Dispositivo e tese
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".